Tribunal: TJSP
Processo: 1502526-89.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que expôs à venda CDs e DVDs falsificados - Intuito de lucro - Autoria e materialidade bem demonstradas - Confissão judicial do apelante corroborada pelas demais provas dos autos - Atipicidade com base nos princípios da adequação social, da lesividade, da insignificância e da intervenção mínima, não reconhecida - Inteligência, ainda, da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que expôs à venda CDs e DVDs falsificados - Intuito de lucro - Autoria e materialidade bem demonstradas - Confissão judicial do apelante corroborada pelas demais provas dos autos - Atipicidade com base nos princípios da adequação social, da lesividade, da insignificância e da intervenção mínima, não reconhecida - Inteligência, ainda, da Súmula 502 do STJ - Pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 184, § 2o, do CP afastado - Pena correta - Necessária, no entanto, a fixação do regime prisional aberto - Recurso parcialmente provido.